Tribunal: TJDFT
Processo: 0704640-64.2018.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Chamo o feito a ordem. Verifica-se que, após a interposição de recurso de apelação por DANIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA SINIMBU (ID 22632745), a parte ré não foi intimada para apresentação de contrarrazões. Assim, com o objetivo de evitar a ocorrência de eventual nulidade processual, intime-se SANDRA LUCIA DE PAIVA, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto por DANIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA SINIMBU (ID 22632745), no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1010, §1o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos para o exame de mérito dos apelos interpostos pelas partes. Publique-se.